Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019226-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 066.206.101-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ITALU IGOR MARTINS - CPF: 073.954.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA - CPF: 077.767.621-48 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. D. O. M. - CPF: 030.654.942-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019226-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: CAIQUE ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [64,91G DE MACONHA] – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, tampouco demonstrada a gravidade concreta de sua conduta, uma vez que houve a apreensão de 64,91g de maconha, arrefecido está o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Não podem ser utilizados como fundamentos para prisão preventiva a existência de procedimentos para apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sobretudo se um deles foi julgado improcedente e o outro extinto sem resolução do mérito, isto é, quando não demonstrada a imposição de medida socioeducativa em nenhum deles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019226-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: CAIQUE ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Caíque Alves Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara de Mirassol d’Oeste.

O impetrante aduz a insuficiência de fundamentação na decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente.

Assevera que a quantidade e a natureza da droga não foram argumentos utilizados para decretação da prisão, mas apenas o suposto risco de reiteração delitiva baseada na existência de dois procedimentos e de um boletim de ocorrência, todos pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Discorre que a autoridade coatora não mencionou a situação de tais procedimentos, tampouco a data para saber se são recentes.

Sustenta que o risco de reiteração delitiva deve ser sopesado com outros fatores, especialmente os relacionados à natureza e à quantidade da droga, destacando que, no caso concreto, estamos tratando da apreensão de 64,91g de maconha.

Postula, ao final, a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019226-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Caíque Alves Ferreira
, a prática do crime tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
4. TRÁFICO DE DROGAS

No dia
25 de julho de 2022
, por volta das
16h00min
, na Rua Visconde do Rio Branco, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
CAÍQUE ALVES FERREIRA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, trazia consigo, guardava e tinha em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica,
fazendo-o com fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, Boletim de Ocorrência (Num. 91565611 – Pág. 26), Auto de Prisão em Flagrante (Num. 91565611 – Pág. 4) Termo de Apreensão (Num. 91565611 – Pág. 28) Laudo Pericial n. 400.2.04.2022.008309-01 (Num. 91565611 – Pág. 155) e Relatório Policial (Num. 91554037 – Pág. 1).

HISTÓRICO DOS FATOS

[...]

Na sequência, PAULO foi questionado de onde ele teria obtido a porção de maconha encontrada consigo, afirmando que comprou de
CAÍQUE
, lavador de carros.

Desta feita, a equipe policial partiu em diligências até o lava-jato em que
CAÍQUE
trabalha e, em entrevista, dele ouviu que realiza a venda de entorpecentes tendo entregado aos policiais
2 (dois) saquinhos
contendo substância análoga à maconha.

Quando questionado se havia mais, o denunciado
CAÍQUE
respondeu que sim, indo até sua residência juntamente a equipe policial e lhes entregando
1 (uma) sacola contendo mais algumas porções de maconha
.

CAÍQUE
ainda afirmou que
realiza a venda
das drogas para uma pessoa vulgo ‘Bego Bru’ e que por semana fatura o valor de R$ 1.500,00.

O Laudo Pericial n. 400.2.04.2022.008309-01 (Num. 91565611 – Pág. 155) testou resultado positivo para maconha”.

Segundo se depreende dos autos, a guarnição da Polícia Militar de Mirassol d’Oeste recebeu informação que um grupo de pessoas estaria armado e que realizaria um roubo.

Consoante asseverado pelo denunciante, um dos suspeitos seria Paulo Sérgio, vulgo “Sapo”, afirmando que o grupo criminoso se encontrava no Bairro Parque da Serra.

Chegando ao local, os policiais abordaram duas pessoas, sendo uma delas o paciente, Paulo Sérgio de Jesus Arruda.

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram na cintura de Paulo Sérgio uma pistola calibre 9mm municiada, tendo este asseverado que iria praticar um roubo em uma residência, bem como uma
porção de substância análoga à maconha
.

Ao ser indagado de quem havia adquirido aquele entorpecente, Paulo Sérgio declinou o nome do paciente,
Caíque
, que trabalhava em um lava-jato.

Os policiais então se dirigiram até o lava-jato em que Caíque trabalhava, tendo este admitido que vendia maconha e que as teria em sua posse, entregando dois saquinhos aos militares.

Afirmou, ainda, que em sua residência havia mais drogas, oportunidade em que os policiais se deslocaram até o referido local, encontrando mais uma sacola com algumas porções de substância análoga à maconha, conforme se infere do depoimento prestado pelo PM Edclilson Moreira Velozo,
verbis
:

“[...] QUE AO REALIZAR DILIGÊNCIAS A G.U PM
ENCONTROU UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA
. QUE AO SER INDAGADO, O SENHOR PAULO SÉRGIO MENCIONOU QUE
TERIA COMPRADO EM UM LAVA-JATO
DE UMA PESSOA DE NOME
CAÍQUE
. QUE DIANTE DESTA INFORMAÇÃO, SE DESLOCARAM ATÉ O LAVA-JATO DESTACADO ONDE EM CONVERSAS COM O SENHOR
CAÍQUE
, O MESMO MENCIONOU QUE
VENDIA MACONHA
E QUE AS TERIA EM SUA POSSE. QUE O MESMO ENTÃO
LHES ENTREGOU DOIS SAQUINHOS DE PORÇOES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA
. QUE PERGUNTADO SE HAVIA MAIS, O MESMO MENCIONOU QUE
HAVIA MAIS EM SUA RESIDÊNCIA
; QUE ENTÃO, SE DESLOCARAM ATÉ O REFERIDO LOCAL, ONDE O MESMO
ENTROU DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA E LHES ENTREGOU MAIS UMA SACOLA COM ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
. QUE SEGUNDO ELE,
ESTARIA VENDENDO DROGAS A UMA PESSOA DE VULGO
‘BEGO BRU’
, E QUE POR SEMANA FAZIA R$ 1.500,00 REAIS ATRAVÉS DA VENDA”.

Consoante consignado no Laudo de Constatação n. 400.4.04.2022.008309-01, foi apreendido o total de
64,91g de substância análoga à maconha
.

Na fase inquisitorial, o paciente negou comercializar substância entorpecente, asseverando que a droga encontrada seria destinada apenas para o consumo pessoal.

Porém, admitiu que repassou droga para Paulo Sérgio, conforme se extrai de seu interrogatório extrajudicial:

“QUE ontem umas 15h00min da tarde estava no seu serviço; QUE seu amigo
Paulo
vulgo
‘Paulinho’
lhe mandou mensagem
pedindo maconha
; QUE o interrogado respondeu por mensagem que
arrumaria a droga para o Paulinho
; QUE depois de preso o interrogado acredita que a polícia pegou o celular do Paulinho e lhe mandou a mensagem; QUE após uns minutos a polícia chegou no seu serviço e lhe prendeu; QUE o interrogado levou os policiais militares até a sua residência e mostrou a droga estava no fundo de sua casa; QUE acredita que tinha na sua casa 25 gramas de maconha; QUE o interrogado
nega que vende entorpecente
e
tem droga na sua casa apenas para uso
”.

A autoridade policial decretou a prisão preventiva de
Caíque Alves Ferreira
com lastro na garantia da ordem pública,
“haja vista a gravidade dos fatos, evidenciada pela reiteração delitiva, bem como a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal”
, assinalando que:

“Neste sentido, constato que o autuado se trata de
pessoa contumaz na prática criminosa
, isso porque, enquanto menor, constam
dois processos de apuração de ato infracional
, sendo
dois pela prática do ato infracional análoga ao tráfico de drogas
, bem como um boletim de ocorrência circunstanciado também indicando a prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O autuado
alcançou a maioridade há quase três meses e incidiu em nova prática delitiva
, praticando, em análise sumária dos fatos, o crime de tráfico de drogas.

Todos esses fatos, indicam que o autuado, insiste em cometer novos crimes, desrespeitando as ordens judiciais e demonstram a periculosidade acentuada do flagrado”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela autoridade coatora, entendo que a concessão da ordem, com a ratificação da liminar, é medida que se impõe.

Consoante bem salientado pelo combatente Defensor Público Estadual, impetrante da presente ordem, apesar de mencionar a existência de procedimentos para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a autoridade coatora não apontou a atual situação de cada um deles, tampouco a data em que os fatos ocorreram.

Ocorre que, em consulta ao Sistema PJe, verifiquei que o procedimento n. 1003328-07.2020.8.11.0011
[1]
- instaurado para apurar a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 309 da Lei n. 9.503/97], cujos fatos ocorreram em
29/12/2020
, quando o paciente contava
16 anos de idade
–, foi
extinto
sem resolução do mérito, em razão do advento da maioridade civil.

O segundo procedimento existente em desfavor do paciente, de número 1000560-74.2021.8.11.0011
[2]
, foi instaurado para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de desobediência.

Neste caso, o feito foi julgado
improcedente
, tendo em vista a inexistência de provas concretas de que a droga apreendida pertencia ou que era portada pelo representado, tampouco de que, sendo dele, era destinada à comercialização, máxime porque, conforme consignado na sentença proferida,
“na ocasião dos fatos o adolescente estava acompanhado de outra pessoa, que conseguiu evadir-se do local, pairando sérias dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitivas”
.

Por fim, no atinente ao boletim de ocorrência circunstanciado mencionado pela autoridade coatora, indicando a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico, o único que encontrei no Sistema PJe se refere aos fatos ocorridos em 9/6/2018, que deram ensejo ao ajuizamento do procedimento n. 1000560-74.2021.8.11.0011, julgado improcedente, conforme acima alinhavado.

Não foram por outras razões que o juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, nos autos n. 0003234-47.2018.8.11.0011, julgou extinto o procedimento instaurado, em virtude de sua duplicidade.

Nesse diapasão, a despeito da existência de outros registros de procedimentos de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de droga instaurados em desfavor do paciente, à época em que contava 14 e 16 anos de idade, respectivamente, não se verifica nenhuma imposição de medida socioeducativa em seu desfavor.

A toda a evidência, este é o
primeiro
registro criminal existente contra si, notadamente porque os fatos ocorreram em
setembro
deste ano, ou seja, quatro meses depois de ter atingido a maioridade civil, que se deu no mês de
maio
.

De mais a mais, apesar de Paulo Sérgio ter asseverado que adquiriu a droga de Caíque, e de este supostamente confessar aos policiais militares que realizava a venda de maconha para pessoa de alcunha “Bego Bru”, não se pode olvidar que estamos diante da apreensão de pequena quantidade de droga [64,91g], sem ignorar, ainda, se tratar de maconha, que não ostenta alto poder lesivo e viciante se comparada com outras drogas sintéticas.

Some-se a isso que, segundo consta dos autos, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual, em tese, sua soltura não ensejaria perigo à aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
CAÍQUE ALVES FERREIRA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[3]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Na oportunidade o paciente foi apreendido com três porções de maconha, sendo uma grande e duas pequenas preparadas para comercialização, pesando, aproximadamente, 70,96g, além de dez cápsulas deflagradas de calibre 22.

[2]
Nesta abordagem policial, ocorrida em 9/6/2018, quando o paciente contava 14 anos de idade, foram apreendidas 45 porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 0,020kg (20 gramas), e 53 trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 0,115kg (115 gramas).

[3]
I – comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; II – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; III – não se envolver em outro fato criminoso; e, IV – não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022